Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CONFORME NORMAS DO CPC (ART. 85, § 8o). IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu o recurso inominado da parte autora, negando-lhe provimento, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa.
2. Argumentou que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório, em razão do baixo valor atribuído a causa (R$ 100,00), valor esse meramente ilustrativo e muito baixo, em razão de tratar-se de pedido de obrigação de fazer. Pugnou pelo arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
5. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa. Por se tratar de legislação específica, inexiste autorização legal para utilização do dos critérios de fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, §8o do CPC).
6. No acórdão embargado, os honorários foram fixados de acordo com o valor dado à causa pelo próprio embargante, não restando caracterizada qualquer omissão no julgado
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.